Tribunal: TJMT
Processo: 1023270-82.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023270-82.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RODOLFO CHIQUINI DA SILVA - CPF: 333.986.298-22 (ADVOGADO), SUZANE CASTRO SILVA - CPF: 031.540.121-41 (AGRAVANTE), VITORIA EDUARDA CASTRO GUIMARAES - CPF: 046.306.561-11 (AGRAVANTE), HABITACO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. - CNPJ: 03.562.942/0001-51 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES – DESISTÊNCIA DO PROMITENTE COMPRADOR – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS – NECESSIDADE DE DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA – PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Presentes a probabilidade do direito, consubstanciada na manifesta intenção do promitente comprador de rescindir o contrato, e o perigo de dano, decorrente do risco de negativação e da continuidade de uma cobrança por negócio que se busca extinguir, impõe-se o deferimento da tutela de urgência para suspender a exigibilidade das parcelas contratuais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por VITORIA EDUARDA CASTRO GUIMARÃES E OUTRA, contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos da Ação de Rescisão de Contrato e Devolução de Valores Pagos no 1006815-28.2025.8.11.0037, que move em face de HABITAÇÃO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, indeferiu o pedido da parte autora/agravante de suspensão da exigibilidade das parcelas vencidas e vincendas do contrato.

Em suas razões, sustentam as agravantes: (i) que a decisão agravada incorre em violação ao art. 300 do Código de Processo Civil, ao indeferir a tutela de urgência pleiteada, uma vez que estariam presentes os requisitos legais — probabilidade do direito e perigo de dano; (ii) que não têm interesse em manter o contrato de compra e venda de imóvel objeto da lide, em razão de atraso na entrega do lote, o que motivou o ajuizamento da ação de rescisão contratual; (iii) que não dispõem de condições financeiras para manter os pagamentos das parcelas pactuadas, razão pela qual solicitam a suspensão imediata da exigibilidade das parcelas vencidas e vincendas, bem como que se abstenha a agravada de incluir seus nomes em cadastros de inadimplentes, ou que, se já inseridos, sejam excluídos; (iv) que a suspensão das cobranças se mostra necessária e adequada à tutela do direito em discussão, sendo medida que não implica prejuízo irreversível à agravada, a qual poderá reaver parte dos valores pagos, caso haja posterior inadimplemento, mediante compensação ou nova alienação do bem.

Requerem, assim, liminarmente, a reforma da decisão interlocutória a fim de suspender a exigibilidade das parcelas contratuais vencidas e vincendas até ulterior deliberação do juízo de origem. No mérito, pedem a confirmação da liminar.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

A liminar pleiteada foi indeferida (decisão de ID n. 300122394).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(ofício de ID n. 304369869).

Sem contrarrazões, conforme certidão de ID n. 309156355.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Vitória Eduarda Castro Guimarães e outra, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Primavera do Leste, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Valores Pagos, ajuizada em face da empresa Habitaco Empreendimentos Imobiliários Ltda.

As agravantes pleiteiam a reforma da decisão de origem, sustentando a presença dos pressupostos legais necessários à concessão da tutela de urgência, nos moldes do artigo 300 do Código de Processo Civil, notadamente diante da ausência de interesse na manutenção do vínculo contratual, da superveniência de dificuldades financeiras que inviabilizam a continuidade do pagamento das parcelas pactuadas, bem como do risco de inscrição em cadastros de inadimplentes, o que configuraria dano irreparável ou de difícil reparação.

Pois bem.

Cumpre assinalar, inicialmente, que o art. 300 do CPC dispõe o seguinte, a respeito da tutela de urgência:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

Sendo assim, a concessão da tutela de urgência, de natureza antecipada, somente é cabível se o magistrado entender que a parte comprovou suficientemente suas razões alusivas ao direito alegado, e que há risco de ofensa ou perda do direito substancial almejado.

No tocante à técnica antecipatória como forma de promoção da lógica do provável, ou da probabilidade do direito como seu pressuposto, Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero lecionam:

“Quer se fundamente na urgência ou na evidência, a técnica antecipatória sempre trabalha nos domínios da "probabilidade do direito" (art. 300) - e, nesse sentido, está comprometida com a prevalência do direito provável ao longo do processo. Qualquer que seja o seu fundamento, a técnica antecipatória tem como pressuposto a probabilidade do direito, isto é, de uma convicção judicial formada a partir de uma cognição sumária das alegações da parte.

(...)

Para bem valorar a probabilidade do direito, deve o juiz considerar ainda: (i) o valor do bem jurídico ameaçado ou violado; (ii) a dificuldade de o autor provar a sua alegação; (iii) a credibilidade da alegação, de acordo com as regras de experiência (art. 375); e (iv) a própria urgência alegada pelo autor. Nesse caso, além da probabilidade das alegações propriamente dita, deve o juiz analisar o contexto em que inserido o pedido de tutela provisória.
(MARINONI, Luiz Guilherme, ARENHART, Sérgio Cruz, MITIDIERO, Daniel. Novo curso de processo civil: tutela dos direitos mediante procedimento comum. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, Vol. II, p. 202/203)

No caso concreto, o contrato entabulado entre as partes — cuja rescisão é objeto da ação originária — refere-se à aquisição de imóvel no Loteamento Jardim Residencial Porto Ferreira, mediante financiamento direto com a incorporadora, por meio de contrato de compromisso de compra e venda com pagamento parcelado em 204 prestações mensais.

As agravantes alegam, e demonstram de forma minimamente verossímil, que não possuem mais condições financeiras de adimplir o contrato, circunstância que motivou o ajuizamento da ação visando à rescisão da avença e à restituição dos valores pagos. Além disso, noticiam atraso na entrega do lote, fato que reforça o desinteresse na continuidade do negócio jurídico.

Em juízo de cognição sumária, próprio desta fase recursal, vislumbro presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência.

O que se tem é a iniciativa do próprio devedor que, antevendo a impossibilidade de cumprimento da obrigação, busca o Poder Judiciário para formalizar o distrato. Não se afigura razoável, nesse cenário, exigir que o consumidor se mantenha adimplente, onerando seu patrimônio em um negócio que já decidiu não levar a termo, apenas para, posteriormente, discutir a devolução de valores.

A manifestação de vontade de rescindir o contrato torna a cobrança das parcelas vincendas, no mínimo, controversa. A manutenção da exigibilidade do débito, enquanto se discute judicialmente os termos da rescisão, impõe ao consumidor um gravame desproporcional e fomenta uma situação de inadimplência que poderia ser evitada. A suspensão da cobrança, portanto, alinha-se à boa-fé processual e à efetividade da jurisdição, pois antecipa um dos efeitos práticos da futura e provável sentença de rescisão.

Nesse sentido, este Sodalício já se manifestou, em consonância com o precedente paradigma invocado pelo agravante:

“DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL. DESISTÊNCIA DO PROMITENTE COMPRADOR. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS PARCELAS VINCENDAS E IMPEDIMENTO DE INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. PROBABILIDADE DO DIREITO. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A TUTELA PROVISÓRIA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em Exame 1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu tutela provisória de urgência em ação de rescisão contratual de compra e venda de imóvel, requerendo a suspensão da exigibilidade das parcelas vincendas e o impedimento de inscrição em cadastros de inadimplentes. A agravante alega desistência da compra por superveniente incapacidade financeira. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência a fim de suspender a exigibilidade das parcelas vincendas e impedir a inscrição da agravante nos órgãos de proteção ao crédito, diante da rescisão do contrato de compra e venda de imóvel. III. Razões de Decidir 3. Evidenciada a probabilidade do direito da agravante, que busca a rescisão do contrato de compra e venda de imóvel por desistência, com base na Súmula no 543/STJ, a qual autoriza a rescisão sem justo motivo, desde que o promitente comprador suporte as retenções e encargos devidos. 4. Presente o perigo de dano, em razão do risco de inscrição nos cadastros de inadimplentes e das consequências do inadimplemento das parcelas. IV. Dispositivo e Tese 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. Determinação de suspensão da exigibilidade das parcelas vincendas e de abstenção de inscrição da agravante nos cadastros de inadimplentes até o julgamento final da ação originária. Tese de julgamento: "É cabível a suspensão da exigibilidade das parcelas vincendas e o impedimento de inscrição em cadastros de inadimplentes em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel por desistência do comprador, quando presentes os requisitos da tutela provisória de urgência."
(N.U 1020901-52.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/10/2024, Publicado no DJE 21/10/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS C/C TUTELA DE URGÊNCIA - DESISTÊNCIA DO PROMITENTE COMPRADOR - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS - IMPEDIMENTO DE INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES - PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A TUTELA PROVISÓRIA – ART. 300 CPC – RECURSO PROVIDO. É cabível a suspensão da exigibilidade das parcelas vencidas e vincendas, bem como o impedimento de inscrição do nome do promitente comprador em cadastros de inadimplentes, em caso de desistência do contrato de compra e venda de imóvel, quando preenchidos os requisitos da tutela provisória de urgência, nos termos do artigo 300 do CPC. A probabilidade do direito se manifesta pela possibilidade de rescisão contratual por iniciativa do comprador, com base na Súmula no 543/STJ, que não possui mais interesse em manter o negócio jurídico, e a consequente suspensão das cobranças para evitar onerar o consumidor. O perigo de dano é evidente, considerando o risco de o nome do comprador ser incluído em cadastros de inadimplentes devido à impossibilidade de arcar com as parcelas, gerando prejuízos.”
(N.U 1015684-91.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/07/2025, Publicado no DJE 20/07/2025)

A continuidade da cobrança das parcelas, diante da noticiada dificuldade financeira da parte agravante, inevitavelmente conduzirá à inadimplência e, por conseguinte, à inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Tal fato, como é cediço, acarreta severas restrições à vida civil e econômica do cidadão, configurando dano grave e de difícil reparação, que a tutela de urgência visa precisamente coibir. Ademais, a manutenção da exigibilidade abre caminho para a consolidação da propriedade em nome da credora, tornando o retorno ao
status quo ante
consideravelmente mais complexo e oneroso.

Além disso, a reversibilidade da medida liminar requerida é manifesta. Caso, ao final do processo, restem improcedentes os pedidos iniciais, poderá a agravada promover a recomposição do crédito, inclusive com encargos contratuais e legais cabíveis. De outro lado, o indeferimento da medida liminar poderá causar dano irreversível às agravantes, com prejuízos à sua reputação creditícia e eventuais medidas extrajudiciais por parte da credora.

Desse modo, a ponderação dos interesses em conflito, à luz dos elementos probatórios e dos argumentos jurídicos apresentados, conduz à conclusão de que a reforma da decisão agravada é a medida que melhor se coaduna com o direito e a justiça.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para suspender a exigibilidade das prestações vencidas e vincendas, da avença entabulada entre as partes, até julgamento do mérito da ação originária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025